Tribunal: TJBA
Processo: 8000923-70.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000923-70.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: REGINA SILVA LIMA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO E OMISSÕES A SEREM CORRIGIDOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Os embargos de declaração são vocacionados ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material porventura existentes nas decisões judiciais. II. Hipótese em que os embargantes suscitam a ocorrência de erro e omissões em acórdão proferido em apelação. III. As omissões e erro apontados não existem, pois houve manifestação, de forma expressa e implícita, a respeito dos temas suscitados pelos recorrentes, bem como a decisão proferida está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV. Os argumentos apresentados pelos embargantes evidenciam o exclusivo intento de obter o reexame do julgado, o que é vedado em sede de aclaratórios. V. Não conhecido o segundo recurso oposto pelo Estado da Bahia e rejeitados os demais embargos de declaração opostos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº. 8000923-70.2023.8.05.0032, em que figuram como embargantes o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO, e embargada REGINA LIMA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER o segundo recurso oposto pelo Estado da Bahia e REJEITAR OS DEMAIS RECURSOS, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça